Tribunal: STF
Processo: RE 1327173
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APOSENTADORIA CONCEDIDA MEDIANTE VÍNCULOS INEXISTENTES. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMPUTADO INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do INSS visando à anulação da cobrança, a título de ressarcimento ao erário, de quantia relativa a benefício previdenciário de aposentadoria cessado após apuração de irregularidade. Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa, além da decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão.
    2. A cópia do procedimento administrativo instaurado pela autarquia previdenciária para apuração de irregularidade denota a utilização de vínculo empregatício e tempo de contribuição não comprovados pelo segurado, sendo, consequentemente, indevida a concessão do benefício de aposentadoria, porquanto o beneficiário, excluído o período não comprovado, não teria tempo de contribuição suficiente para a implementação do benefício, apurando-se o prejuízo ao erário e a necessidade de ressarcimento da quantia paga indevidamente, sendo remetido ao ora apelante ofício com a cobrança da quantia.
    3. O autor havia ajuizado ação anterior, que tramitou perante o 11º Juizado Especial Federal, em que se insurgiu contra o cancelamento do benefício previdenciário, sob os mesmos fundamentos que embasam o pedido neste feito, o cerceamento de defesa e a decadência do direito da Administração em cancelar o benefício, restando afastada a tese de cerceamento de defesa, porquanto o autor foi devidamente intimado no curso do processo administrativo por diversas vezes para prestar esclarecimentos e comprovar os vínculos; contudo, ‘não anexou nada que pudesse ajudar a comprovar o vínculo em questão e demonstrar a regularidade da sua aposentadoria’.
    4. Os atos eivados de ilegalidade, tratando-se de atos nulos, devem a qualquer tempo ser invalidados pela Administração, com apoio em seu poder de autotutela, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade.
    5. A Administração, dessa forma, ao constatar a erronia tem o dever de reformar o ato administrativo de molde a reparar o erro cometido, no mesmo sentido da orientação traçada pelo conhecido Enunciado n.º 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STF, não havendo ainda que se falar em direito adquirido apenas porque o autor recebeu o benefício por vários anos, pois, se na origem não há direito, o caso seria de pretender uma ilegalidade adquirida.
    6. Conforme tese adotada no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 666 pelo Eg. STF (RE nº 669.069), ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, sendo que a imprescritibilidade a que se refere o dispositivo constitucional ‘diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais’. Consonância com entendimento também adotado pelo STF, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 897, RE nº 852.475), segundo o qual há imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso tipificado como de improbidade administrativa.
    7. Hipótese que envolve um dos diversos casos de fraudes registrados na mesma APS Ramos em que constatada a concessão indevida de benefícios mediante a utilização de vínculos inexistentes, sendo o servidor que os concedeu condenado em ação de improbidade administrativa, não se podendo conceber que o autor ignorasse que a concessão do benefício fosse indevida, mormente sabendo que não havia trabalhado em determinadas empresas ou pelos períodos ali registrados, razão pela qual se caracteriza, no mínimo, má-fé de sua parte, ao concorrer para a fraude ora constatada, tratando-se, pois, a concessão do benefício decorrente de ilícito penal. 8. Apelação não provida” (pág. 7-8 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos (pág. 4 do documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 97 da mesma Carta. Sustenta-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em razão de o Tribunal de origem ter procedido a uma fiscalização abstrata da constitucionalidade dos dispositivos legais suscitados nos autos (arts. 27 e 29 a 36 da Lei n° 13.327/16 e art. 85, § 19, do CPC/2015).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 
    No referido julgamento, este Tribunal – conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 – estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de que o Tribunal de origem profira novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, com observância do que estabelecido na ADI 6.053/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator